Tribunal: TJSP
Processo: 2003357-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Embora não se configure excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (39,22 g de maconha e 6,47 g de cocaína), deve ser ponderado o fato de que o paciente responde não somente por tráfico de drogas, mas também por uso de documento falso, e sopesada, outrossim, a sua constatada reiteração delitiva, elementos que sinalizam a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas. Denegação da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003357-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante FABIO
EUSTAQUIO ZICA e Paciente JEFTE JOSE SILVA SANTANA, é impetrado MMDJ DA
5a VARA CRIMINAL - FORO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
denegaram a ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do
magistrado a quo, por suas jurídicas razões, vencido o 2o juiz. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003357-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2003357-56.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Impetrante: FÁBIO EUSTÁQUIO ZICA
Paciente: Jefte José Silva Santana
VOTO N.o 22.321
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e uso de documento falso.
Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando
a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a
concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a
aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em
qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu favor. Não
cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Embora
não se configure excessiva a quantidade de entorpecente
apreendido (39,22 g de maconha e 6,47 g de cocaína), deve ser
ponderado o fato de que o paciente responde não somente por
tráfico de drogas, mas também por uso de documento falso, e
sopesada, outrossim, a sua constatada reiteração delitiva,
elementos que sinalizam a periculosidade por ele apresentada,
afigurando-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sendo
insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas.
Denegação da ordem.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de JEFTE JOSÉ SILVA SANTANA, contra ato do
MM. Juiz da 5a Vara Criminal do Foro da Comarca de Guarulhos, Dr.
André Luiz da Silva da Cunha, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003357-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação
idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor de família
constituída, domicílio fixo e ocupação lícita.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para revogar a prisão
preventiva, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória
ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas,
com a expedição, em qualquer das hipóteses, do competente alvará
de soltura em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 95/99).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 102/105) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 209/213).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 04/43) que, em 19 de
setembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei
11.343/06 e no art. 297, caput, c/c artigo 29, caput, ambos do Código
Penal, em concurso material, na forma do artigo 69, caput, deste
último Diploma.
Consta na exordial acusatória (fls. 51/54 dos
autos originários) que, na data dos fatos, por volta das 18h25, policiais
civis, em patrulhamento na Rua Igarapava, 50, em Cumbica, no
município de Guarulhos, conhecido ponto de venda de drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003357-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
avistaram o ora paciente em atitude que despertou suspeita, pois ele
se mostrou apreensivo ao ver a viatura. Em decorrência deste fato, foi
abordado e, durante revista pessoal, os policiais localizaram, em seu
poder, 25 porções de maconha (massa líquida de 39,22 g), bem como
9 porções de cocaína (massa líquida de 6,47 g), consoante o laudo de
constatação colacionado às fls. 19/21 dos autos originários.
Nesse momento, o paciente se identificou
como Rafael Freitas Brito, exibindo aos policiais uma cédula de
identidade de n.o 11.938.553-81. Ato contínuo, foi conduzido à
delegacia de polícia e lá, novamente, demonstrou nervosismo,
conduta que suscitou suspeitas e ensejou uma pesquisa nos registros
de identificação, mediante a qual se logrou constatar que o
documento apresentado pelo paciente era falso, pois verificou-se que
seu nome verdadeiro é Jefte José Silva Santana. Diante dos fatos, foi
lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor.
Em audiência de custódia, realizada em 20 de
setembro de 2019 (fls. 46/49), a magistrada plantonista converteu a
prisão flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e a
conveniência da instrução processual, ressaltando o fato de Jefte
possuir processo criminal em andamento na 2a Vara Criminal do Foro
da Comarca de Itabuna
BA, observando ainda que, em tese, o
paciente utilizou o documento falsificado justamente a fim de garantir
a sua impunidade.
Após o recebimento da denúncia, a defesa
postulou a revogação da custódia preventiva, pleito indeferido pela
autoridade impetrada, em 14 de janeiro p.p., por inexistirem fatos
novos aptos a ensejar a alteração do decretou prisional, tendo o Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003357-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a quo pontuado a gravidade concreta dos delitos praticados e
consignado ser a custódia necessária para a garantia ordem pública,
a conveniência da instrução processual e também para assegurar a
aplicação da lei penal.
Da leitura dos autos de origem, observa-se ter
sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de
março p.f., encontrando-se o feito no aguardo de sua realização.
Diante do panorama revelado nos autos,
verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, pois, embora não
se configure excessiva a quantidade de entorpecente apreendido
(39,22 g de massa líquida de maconha e 6,47 g de massa líquida de
cocaína), deve ser ponderado o fato de que o paciente responde não
somente por tráfico de drogas, mas também por uso de documento
falso, e sopesada, outrossim, a sua constatada reiteração delitiva,
uma vez que responde a processo criminal na Comarca de Itabuna
BA, consoante apurado pela autoridade impetrada. Esses elementos
sinalizam a periculosidade apresentada pelo paciente, que se afigura
temerária à garantia da ordem pública.
Assim vimos defendendo:
Reiteração na prática criminosa: é motivo para
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003357-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade.1
Consigne-se, outrossim, não carecer a decisão
impetrada de fundamentação idônea, uma vez que os motivos nela
declinados para a continuidade da prisão preventiva estão
devidamente calçados nas especificidades do caso em apreciação.
Por todo o explanado, presentes os requisitos
autorizadores, não se mostrando viável a substituição da prisão
preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, é de
rigor a manutenção da custódia cautelar, que se afigura necessária e
adequada às circunstâncias do caso sub judice.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.